Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706601-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elton Tomaz de Magalhaes Agravado: Francisco de Assis Monteiro D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhaes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0702692-58.2020.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista nos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator